Tribunal: TJES
Processo: 5003951-15.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003951-15.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE DA SILVA MOREIRA
RECORRIDO: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS SUPOSTAMENTE INDEVIDAS POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5003951-15.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ELIETE FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS SUPOSTAMENTE INDEVIDAS POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte autora, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a má prestação de serviços da requerida, a restituição em dobro e condenação em danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços da requerida, passível de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Verifico que a parte autora não juntou comprovação suficiente a ponto de ensejar danos materiais. No entanto, a falta de atendimento adequado da requerida infringe o art 6º, VIII do CDC, ensejando danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
: "1. Ocorre que, ao exigir o cumprimento de tais regras, a distribuidora deve ter em mente que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, o que exige dela a prestação de um serviço eficiente, sob pena de sua demora violar direitos da personalidade. 2. Com efeito, entendo correto o reconhecimento do dano moral e entendo que o quantum fixado pelo Juízo a quo foi dentro dos parâmetros estabelecidos pelos Juizados Especiais Cíveis".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 6º, inciso VIII do CDC.

Jurisprudência relevante:

STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora apresenta várias queixas, alegando, em síntese que, contratou os serviços de internet da ré e no mês de abril/2024 iniciou outro contrato com a empresa, por meio de sua propaganda, cujo o plano era de 460 Mega pelo mesmo valor que pagava o anterior por R$ 99,00 (noventa e nove reais). Narra a autora que a instalação iria ocorrer em 02 (dois) dias, o que não aconteceu.

Aduz ainda a requerente que houve a cobrança indevida de 02 (duas) faturas, uma no valor de R$ 104,00 e a outra, no valor de R$ 30,00, além de de R$ 350,00 em razão dos equipamentos que teriam que ter sido entregues. Assim, requer a devolução em dobro, do valor de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), além do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

A sentença (ID. 11433833) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora.

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

A autora ofertou Recurso Inominado (ID. 11433834), sustentando, em suma, a má prestação dos serviços da requerida, cobrança indevida e restituição em dobro destes valores, bem como, danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID. 11433847), impugnando a justiça gratuita.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto pela autora, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, afastando, portanto, a preliminar suscitada pela requerida.

Passo à análise do mérito. Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da r. sentença objurgada.

Da análise dos autos, verifico que a autora requer a reforma para que sejam restituídos, em dobro, os valores que entende serem indevidos à requerida, bem como a aplicação dos danos morais.

Pela análise dos autos, vejo que não possui razão a autora quanto aos danos materiais. Em recente julgado do TJES, temos o seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - PROCESSO Nº 5004474-51.2021.8.08.0047

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

Com efeito, os áudios coligidos pela requerida sob Ids. 10200156 e 10200159 comprovam que houve aceite pela requerente da suspensão do serviço pelo período de 120 dias, ao invés de cancelamento. E mais, ao final, a requerida alertou da necessidade de informar em até dois dias antes do término da suspensão a decisão quanto ao cancelamento definitivo ou manutenção do serviço.

Portanto, uma vez que a requerente não manifestou sua opção pelo cancelamento no prazo estipulado, tenho que as cobranças passaram a ser devidas após o período da suspensão, inexistindo, portanto, ilicitude no procedimento adotado pela requerida.

Ora, pela inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil pátrio, cabe à parte autora o ônus da prova concernente ao fato constitutivo de seu direito.

Assim, à luz das provas carreadas ao bojo dos autos sub examine, salta aos olhos, às escâncaras, que a parte requerente não se desincumbiu desse seu ônus processual para que pudesse lograr êxito em seu intento. Ergo, à míngua de prova favorável à requerente, impõe-se a improcedência de sua pretensão.

Apesar da parte autora acostar aos autos que houve pagamento, não comprova que esses valores seriam indevidos, mas sim, uma mera cobrança contratual.

Nessa medida, coaduno com o juízo de piso no que segue:

Embora a autora pretende a restituição do valor em dobro da quantia das faturas pagas nos valores de R$ 104,00 e R$ 30,00, não vislumbro na exordial os comprovantes de pagamento tais valores.

A consumidora trouxe apenas o protocolo para comprovar o cancelamento do serviço, questão não discutida nos autos, e vale registrar que as mensagens trazidas junto à inicial não são suficientes para corroborar com o seu direito pretendido

Ademais, a ré esclarece na defesa que a cobrança de R$ 104,90 com vencimento em 07/06/2023, refere-se ao período de 15/04/2023 até 15/05/2023, como se vê no ID. 45910096 - Pág. 1, ou seja, antes da data de suspensão dos serviços pela autora, que só ocorreu em 24/05/2023.

Quanto aos danos materiais, por falta de comprovação mínima, deixo de apreciá-los, mantendo a improcedência desta parte da sentença de origem.

No que tange aos danos morais, concluo que houve, sim, falha na prestação do serviço e, portanto, dano moral indenizável, já que a autora tentou por diversas vezes resolver administrativamente suas demandas, sem obter qualquer suporte, ou resposta da requerida, principalmente com relação à falha na internet, a qual não foi explicada pela requerida.

Isso porque a conduta perpetrada causou transtornos ao consumidor que perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No presente caso, arbitro o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, convergindo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pelo valor aplicado de danos morais, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Desta forma, entendo pela reforma parcial da r. sentença de origem, pelos fundamentos coligidos acima.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença guerreada para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Conforme consignado pela magistrada sentenciante, "a parte requerente não narrou nenhum desdobramento capaz de atingir algum direito de sua personalidade ou que tenha havido abalo emocional em decorrência do fato para ensejar indenização por danos morais".

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito